Tribunal: TJPA
Processo: 0019679-70.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019679-70.2017.8.14.0051

APELANTE: ALESSANDRO CALAZANS NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado, com aplicação da pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da conduta social. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da conduta social, em conjunto com os antecedentes, justifica a fixação da pena base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos antecedentes e da conduta social.
4. A existência de condenação criminal anterior com trânsito em julgado antes da prática do novo delito autoriza a valoração negativa dos antecedentes, nos termos do art. 59 do CP.

5. A conduta social também foi corretamente valorada como desfavorável, com base em testemunhos que apontam o apelante como conhecido na comunidade por prática reiterada de crimes, evidenciando seu desajuste social.
6. Conforme Súmula 23 deste Tribunal de Justiça, a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para fundamentar a fixação da pena acima do mínimo legal.

7. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, com redução proporcional da pena.

8. A causa especial de aumento de pena prevista para o repouso noturno foi devidamente aplicada na terceira fase.
9. Ausentes ilegalidades ou vícios na dosimetria, impõe-se a manutenção da reprimenda fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, e 155, § 1º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Alessandro Calazans Nascimento, inconformado com a r. sentença (Num. 20958926) que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§1° e 4°, I e IV, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal, alegando que a conduta social valorada negativamente, é inerente ao tipo, inexistindo fundamento para sua majoração (Num. 20958928).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 20958961)

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo (Num. 24057807).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

No mérito, a fixação da pena base no mínimo legal, alegando que a conduta social valorada negativamente, é inerente ao tipo.

Sem razão,
data vênia
.

Transcrevo o trecho atinente à primeira fase da dosimetria da pena do apelante:

A culpabilidade no presente caso, é normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites do tipo penal; antecedentes, o denunciado é reincidente, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos n° 0007985-07.2017.8.14.0051, transitada em julgado em 17/01/2020 (DESFAVORÁVEL); sua conduta social é desajustada com o meio em que vive, pois não se relaciona bem com sua família, sendo inclusive conhecido na localidade onde mora pela prática de furtos (DESFAVORÁVEL); os motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; as circunstâncias do crime não pesam em desfavor do acusado, já que sua atitude durante e após a conduta criminosa não revelou maior periculosidade ou insensibilidade; as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; o comportamento da vítima não contribuiu para eclosão do evento delituoso.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo a pena base em 04 (quatro) anos

de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

À vista do excerto, noto que foram valoradas como negativas duas circunstâncias judiciais, quais sejam, antecedentes e conduta social.

Quanto ao vetor conduta social, a doutrina entende que tem um alcance amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade.

Para melhor ilustrar:

"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade."

(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

"A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.

Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

Considerando isso, entendo que o magistrado agiu corretamente ao valorar a conduta social como desfavorável, vez que existem depoimentos testemunhais em que afirmam que o apelante é conhecido na região como pessoa que pratica crimes dessa natureza, consoante sentença condenatória (Num. 20958926)

Este fato, por si só, é apto e suficiente para demonstrar o comportamento inadequado do apelante na sociedade, autorizando o juiz a valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social.

Ademais, a Súmula 23 deste Tribunal de Justiça, estabelece que bata apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a fixação da pena base acima do mínimo legal,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase fora reconhecida e aplicada a atenuante da confissão, reduzindo a reprimenda para 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa e na terceira fase, elevou-a para 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, ante a causa especial de aumento de pena referente ao repouso noturno.

Aplicou o regime aberto para cumprimento de pena e ao final, substituiu a reprimenda, por duas restritivas de direitos. Nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Portanto, entendo justa e razoável a pena aplicada, pelo que deve ser mantida por ausência de teratologia, fundamentada a discricionariedade do julgador.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 12/08/2025